Tribunal: TJBA
Processo: 0009990-73.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0009990-73.2006.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Elisio Mesquita da Cruz Neto

Advogado(s)
:
MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º,
INCISO
IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NESTA FASE, EVENTUAIS DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
I
N DUBIO PRO SOCIETATE
,
A FIM DE QUE SE SUBMETA O CASO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE INCUMBIDO DE JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. QUALIFICADORAS
QUE NESTA FASE DE PRONUNCIA SÓ PODERÃO SER EXCLUÍDAS, QUANDO INEQUIVOCADAMENTE DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE.

I
-
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELÍSIO MESQUITA DA CRUZ NETO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari- BA, que o pronunciou, como incurso, nas sanções do artigo 121, 8 2º, inciso IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular.

II
-
Em suas razões recursais de fls. 357/360, pleiteia o Recorrente a reforma da decisão objurgada, para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, ao argumento de inexistência de provas quanto a sua incidência.

III
-
Como
é cediço, na decisão de pronúncia, cabe ao Juiz afirmar a existência de provas relacionadas à materialidade do fato, autoria ou participação, encerrando a fase do procedimento conhecida como sumário de culpa. No que atine à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato, vale dizer, devem subsistir elementos contundentes indicando a ocorrência de um crime doloso contra a vida. Por sua vez, para a autoria, exige-se tão somente a presença de elementos indicativos, devendo o juiz abster-se de revelar um convencimento quanto a ela.

IV -
A materialidade do delito
ficou
comprovada com o laudo de exame necroscópico de fls.
79/81, no qual os Srs Peritos concluíram que a vítima sofreu 04 (quatro) feridas pérfurocontusas, com bordas invertidas e enegrecidas no formato circular com “orlas de enxugo, equimoses, micro escoriações e queimaduras compatíveis com orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo situadas nível das seguintes regiões: masseterina, deltoideana posterior e 1/3 médio, face posterior do antebraço direito e lombar esquerda".

V -
Extrai-se, ainda, do referido laudo necroscópico
os ferimentos sofridos
pela vítima
na região da cabeça: “couro cabeludo com extensa contusa biparietal”, “edema e hemorragia subpial difusa” e “base do crânio apresentava-se fratura linear de andar médio", concluindo que “existem evidências de espancamento facial na vítima”,
evidenciando que a vítima,
além de ter sido alvejada pelas costas, após os disparos, ainda foi espancada na região da cabeça.

VI -
Quanto aos indícios de autoria, estes restaram demonstrados através dos depoimentos das testemunhas e das provas colhidas, tanto na fase inquisitorial, como em Juízo, ressaltando-se que o Recorrente em interrogatório judicial, às fls. 118/119, não negou a autoria delitiva, se insurgindo, apenas, quanto as circunstâncias fáticas, constantes da denúncia, ao asseverar que foi a vítima que lhe atacou, versão que se dissocia totalmente do conjunto probatório, notadamente da prova pericial produzida, que indica a existência da referida qualificadora.

V -
Desse modo, em relação à qualificadora expressa no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, deve ser
admitida e
apreciada pelo Tribunal do Júri, tendo em vista os elementos probantes, constantes dos autos, uma vez que, na fase da pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do acervo probatório colhido aos autos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

V
I - Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto levantado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a sua pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna).

VII – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito
n.º
0009990-73.2006.8.05.0039
, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari-BA, em que figura, como Recorrente,
ELÍSIO MESQUITA DA CRUZ NETO

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .